Tribunal: STF
Processo: AO 2537
Classe: AO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Originária. Demissão aplicada contra Juiz de Direito não vitalício. Pedido de Revisão Disciplinar não conhecido. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. Ausência alteração ou substituição do ato imputável ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. Incompetência originária desta Suprema Corte. Thema decidendum definitivamente julgado em writ anterior (MS 35.141/DF, da minha relatoria). Negativa de seguimento. 
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de Ação Ordinária, autuada nesta Suprema Corte como Ação Originária, proposta por Ariel Rocha Ramos com o objetivo de reformar acórdão do Conselho Nacional de Justiça que não conheceu da Revisão Disciplinar 0005993-29.2015.2.00.0000. ‘Consequentemente’, o autor pugna seja reintegrado aos quadros da magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. Em pedido sucessivo, o autor busca determinação para que o CNJ julgue o mérito da mencionada Revisão Disciplinar.
    Narra que o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, em processo administrativo disciplinar, aplicou-lhe pena de demissão do cargo de Juiz de Direito Substituto, durante o seu período de vitaliciamento na magistratura daquela Corte. Apresentado pedido de Revisão Disciplinar, o CNJ dele não conheceu, em acórdão assim ementado:
    EMENTA: REVISÃO DISCIPLINAR. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. PENA DE DEMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES. REANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRETENSÃO RECURSAL. FALTA DE PREVISÃO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE.
    1. Pedido de revisão não se enquadra em nenhuma das hipóteses existentes, cujos requisitos estão expressamente elencados no art. 83 do Regimento Interno deste Conselho.
    2. Este Conselho tem entendimento sedimentado no sentido de que a Revisão Disciplinar não possui caráter recursal, uma vez que ela não se presta para novo exame da matéria objeto de análise e decisão anterior pelo Tribunal censor, não podendo a parte, por meio do processo revisional, retomar a discussão da causa em si, especificamente acerca da correção ou não da deliberação originária.
    3. Revisão Disciplinar não conhecida.
    O autor alega que a pena de demissão lhe foi aplicada contra a evidência dos autos e à Lei, e com base em depoimentos viciados. Aduz com a existência de novas provas, aptas a demonstrar a suspeição das testemunhas ouvidas durante o PAD. Argumenta que, acometido de depressão e alcoolismo, não deveria ter sido demitido, mas licenciado de suas atividades laborais, para submissão a tratamento de saúde.
    Aditada a petição inicial para a juntada de documentos (eventos 07 e 08).
    É o relatório. Decido.
    A incompetência desta Suprema Corte para sindicalizar originariamente o acórdão do CNJ que não conheceu da Revisão Disciplinar 0005993-29.2015.2.00.0000 foi anteriormente decidida no MS 35.141-AgR, da minha relatoria, cuja ementa tem o seguinte teor (processo transitado em julgado em 16.04.2018):
    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a previsão constitucional estabelecida no art. 102, I, r, da Constituição Federal exclui os casos em que a deliberação proferida pelo CNJ ou CNMP, dentro das competências de tais órgãos, resulta na manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas pelos Conselhos. Precedentes.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009).
    3. Agravo interno conhecido e não provido, com imposição, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
    As iniciais de ambos os feitos – a do presente e a do anterior mandamus – são em tudo semelhantes. 
    No presente caso, assim como naquele julgado, o inconformismo do autor se volta contra o ato disciplinar que lhe demitiu durante o período de vitaliciamento, o qual, contudo, não foi alterado nem substituído pela subsequente deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça que, como dito, não conheceu da Revisão Disciplinar proposta contra a deliberação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (‘Pedido de revisão não se enquadra em nenhuma das hipóteses existentes, cujos requisitos estão expressamente elencados no art. 83 do Regimento Interno deste Conselho’).
    Portanto, o CNJ, na espécie, para utilizar dicção consagrada pelo Ministro Celso de Mello, no MS 32.729 AgR, ‘nada determinou, nada impôs, nada avocou, nada aplicou, nada ordenou, nada invalidou e nada desconstituiu’.
    Nessas condições, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, por insuscetíveis de agravar a situação de eventuais interessados, não se ajustam à competência originária prevista no art. 102, I, ‘r’, da CF:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE PROCESSO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 102, I, d, da Constituição da República é bastante claro ao limitar a competência do Supremo Tribunal Federal ao julgamento de mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.” 2. In casu, este writ volta-se contra decisão colegiada do Conselho Nacional de Justiça que manteve a decisão de arquivamento de procedimento de controle administrativo. Entretanto, em uma leitura atenta da petição vestibular, constata-se que a real e única intenção da impetrante é a de impugnar decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 3. Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação do mandamus impetrado. 4. Ademais, as deliberações do CNJ que não substituem o ato inicialmente questionado não podem se sujeitar ao controle desta Suprema Corte na via do mandado de segurança, sob pena de se transformar o STF em instância revisional dos todos os atos administrativos praticados pelo CNJ. Precedentes: MS 31.453-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 10/2/2015; MS 29.153-segundo AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, 12/6/2015. 5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (MS 32431 AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 
    “Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. 1. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato de deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça, por não se tratar de ato que importe a substituição ou a revisão do ato praticado por outro órgão do Judiciário. 2. Agravo regimental desprovido.” (MS 26738 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki).
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a previsão constitucional estabelecida no art. 102, I, ‘r’, da Constituição Federal exclui os casos em que a deliberação proferida pelo CNJ ou CNMP, dentro das competências de tais órgãos, resulta na manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas pelos Conselhos. Precedente. Agravo regimental conhecido e não provido.” ( MS 29269 AgR, de minha relatoria).
    Não interferem nessa estável jurisprudência as recentes modificações de entendimento desta Suprema Corte, pelas quais restou ampliado o alcance da competência prevista no artigo 102, inciso I, ‘r’, da CF. 
    Refiro-me ao julgamento conjunto da Rcl 33.459-AgR/PE, da minha relatoria, e da ADI 4.412/DF, Relator Ministro Gilmar Mendes, em que fiquei vencida, no desfecho do qual o Plenário desta Suprema Corte fixou a seguinte tese, em 18.11.2020: ‘Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal’.
    Não obstante, como dito, considerado o contexto em função do qual se ajuizou a presente ação cível, ainda prevalece, como jurisprudência consolidada no âmbito desta Suprema Corte, a orientação segundo a qual a recusa do CNMP ou do CNJ de intervir em determinado procedimento administrativo, por configurar decisão de caráter negativo, não autoriza a instauração da competência originária do Supremo Tribunal Federal. 
    Destaco os recentes precedentes, já posteriores à alteração jurisprudencial invocada: MS 37.800, Rel. Min. Carmén Lúcia, Dje 06.04.2020; ACO 3.467, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 09.02.2021; MS 37.740, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje de 12.03.2021; MS 37.301 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 14.04.2021. 
    Entendimento diverso converteria esta Suprema Corte, à revelia da Carta da República, em instância revisora direta em indevido atalho processual dos mais variados atos administrativos produzidos pelos diversos órgãos de todos os ramos do Judiciário e do Ministério Público.
    De resto, anoto que o pedido subsidiário também foi objeto do julgamento que denegou a ordem no citado MS MS 35.141- AgR, cujo pedido abrangeu, ipsi literis, ‘cassar a decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, que negou conhecimento a Revisão Disciplinar, determinando-se que outra seja proferida, com efetivo enfrentamento do mérito revisional’. 
    O não cabimento da revisão disciplinar foi devidamente fundamentada pelo não preenchimento dos requisitos regimentais, por meio de interpretação legítima do regimento interno do CNJ (art. 83). Nesse ponto, o voto condutor fundamentou à inexistência de contrariedade à Lei ou à prova dos autos, e de novas provas capazes de desfazer as razões pelas quais a Corte local aplicou a demissão ao autor, quais sejam: ‘I. Ausência injustificada do magistrado de seu local de trabalho; II. Presença do magistrado, no Fórum de Tabaporã, em horário de expediente, sob efeito de álcool ou de drogas.; III. Manobras bruscas com veículo no pátio do Fórum; IV. Morosidade na prestação jurisdicional; V. Da proporcionalidade da pena’.
    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão (evento 03):
    Analisados os elementos trazidos à colação pelo requerente e os do Processo Disciplinar em questão, é forçoso concluir que esta RevDis não serviu ao propósito de comprovar a contrariedade ao texto de lei ou a oposição às evidências dos autos, tampouco a ocorrência de fato novo capaz de modificar a decisão proferida pelo TJMT. Desse modo, reveste-se esta Revisão, nitidamente, de caráter recursal.
    Nesse sentido, observo que não cabe a esta Corte Administrativa apreciar livremente a prova produzida nos autos, mas sim verificar se o julgamento proferido na origem está de acordo com a lei e com a evidência dos autos, tal como ocorre na revisão criminal.
    É o que se extrai do seguinte precedente deste Conselho:
    “REVISÃO DISCIPLINAR. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. ARQUIVAMENTO DE SINDICÂNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRETENSÃO RECURSAL. FALTA DE PREVISÃO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE.
    1. A requerente, ao pleitear a revisão da decisão, apresentou apenas o relato que já fora apreciado pelo Órgão Pleno do Tribunal por ocasião do julgamento da Sindicância nº 3/2012, e não demonstrou, em sua alegação, que as provas dos autos estão em sentido contrária a decisão de arquivamento, de modo que a presente Revisão é, claramente, usada como sucedâneo recursal.
    2. Esta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que a Revisão Disciplinar não possui natureza recursal. Ao contrário, tratase de procedimento administrativo autônomo, cujos requisitos estão expressamente elencados no art. 83 do Regimento Interno deste Conselho.
    3. A revisão disciplinar não se presta para novo exame da matéria objeto de análise e decisão anterior pelo Tribunal censor, não podendo a parte, por meio do processo revisional, retomar a discussão da causa em si, especificamente acerca da correção ou não da deliberação originária. Cabendo, tão somente, o controle da legalidade do procedimento disciplinar, o que também não foi demonstrado no caso sob exame.
    4. Revisão Disciplinar não conhecida.”
    CNJ - REVDIS - Processo de Revisão Disciplinar - Conselheiro - 0003374-97.2013.2.00.0000 - Rel. GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA - 182ª Sessão - j. 11/02/2014.
    Cumpre ressaltar que a contrariedade à lei ou a oposição às evidências dos autos devem estar de tal modo latentes, que possibilitem verificar o descompasso entre a decisão e o conteúdo probatório, conforme decidido pela Corregedoria Nacional de Justiça:
    “O instituto da revisão disciplinar não é um recurso em espécie propriamente dito que possibilite a renovação do julgamento. Logo, não cabe ao órgão revisor apreciar livremente a prova produzida nos autos, mas sim verificar se o julgado teve, ou não, amparo em circunstâncias contidas nos autos.
    Assim como ocorre com o instituto da revisão criminal, a admissibilidade do petitório fundado nessa hipótese deve destacar que a decisão não se amparou em qualquer elemento apurado, estando, ainda, em desacordo com todos os outros justificadores de solução diversa. (...) Imperiosa a demonstração do antagonismo ao conjunto probatório carreado, situação, com efeito, inocorrente à espécie. No mesmo sentido deve ser o entendimento da hipótese de decisão contrária a texto de lei. Para tal subsunção, insuficiente a má interpretação dos dispositivos reputados violados, exigindo-se que o julgado tenha sido proferido em sentido contrário ao disposto expressamente no texto legal, de forma a contrariar sua matéria, objetivo e finalidade.”
    (CNJ – RD 200710000011382 – relator Ministro Corregedor Nacional César Asfor Rocha – 65º Sessão – j. 24.6.2008 – DJU5 ago.2008)
    A medida revisional aproxima-se, portanto, da revisão criminal ou da ação rescisória cível, não se prestando ao novo exame da matéria objeto de análise e decisão anterior pelo tribunal censor, sendo vedado à parte requerente, por meio do processo revisional, retomar a discussão da causa em si, especificamente acerca da correção ou não da deliberação originária. Cabe, tão somente, na medida revisional, o controle da legalidade do procedimento disciplinar.
    Diante do exposto, não conheço da Revisão Disciplinar.
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1º, do RISTF, c/c art. 337, II, § 5º, do CPC/2015).
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora